Tribunal: TJPA
Processo: 0000786-15.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000786-15.2018.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE, VILMAR FARIAS VALIM, VITHOR ALBERTO NUNES

APELADO: VITHOR ALBERTO NUNES, VILMAR FARIAS VALIM, GUIDO JURCA NETO, MONTE CRISTO CONSTRUCAO, COMERCIO, E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº:
0000786-15.2018.8.14.0045

Recurso de Apelação

Órgão Julgador:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE/APELADO:
MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE

APELANTE/APELADO:
VILMAR FARIAS VALIM E VITHOR ALBERTO NUNES

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALIENAÇÃO DE BEM PÚBLICO MUNICIPAL MEDIANTE DAÇÃO EM PAGAMENTO. FRAUDE LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL VÁLIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APELAÇÕES DOS REQUERIDOS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO DEVER DE RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL QUE NÃO ELIDE OS DANOS REMANESCENTES AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSOS DOS REQUERIDOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Cumaru do Norte, por Vilmar Farias Valim e por Vithor Alberto Nunes contra sentença que, em ação civil pública por improbidade administrativa, homologou acordo de reversão de imóvel ao patrimônio municipal, reconheceu a ilegitimidade passiva de corréu, condenou os requeridos ao ressarcimento dos danos ao erário e declarou prescritas as demais sanções previstas na Lei nº 8.429/1992.

2. A controvérsia decorre da alienação, mediante dação em pagamento, de imóvel público municipal com área de 13,34 hectares, fundada em suposta autorização legislativa posteriormente demonstrada como inexistente, havendo indícios de fraude legislativa e simulação de crédito decorrente de obras não executadas.

II. Questão em discussão

3. Verificar: (i) a adequação da ação de improbidade administrativa para pleitear a nulidade dos atos e negócios jurídicos impugnados; (ii) a ocorrência da prescrição das sanções por improbidade administrativa; (iii) a configuração dos atos ímprobos e a responsabilidade dos requeridos; e (iv) a subsistência do dever de ressarcimento ao erário após a devolução do imóvel ao patrimônio público municipal.

III. Razões de decidir

4. A ação de improbidade administrativa constitui via adequada para a cumulação de pedidos de declaração de nulidade de atos administrativos e negócios jurídicos com pretensões ressarcitórias e sancionatórias, em observância aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

5. A sentença incorreu em erro material ao considerar que a ação foi ajuizada em março de 2018, quando os autos demonstram protocolo em 19/12/2017, antes do transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 23, I, da redação originária da Lei nº 8.429/1992. Afastada, portanto, a prescrição das sanções de improbidade administrativa.

6. Comprovada a atuação dolosa do ex-prefeito na alienação irregular de bem público mediante utilização de ato legislativo fraudulento, em desacordo com a Lei Orgânica Municipal e sem observância dos requisitos legais para disposição patrimonial, configurando atos de improbidade causadores de lesão ao erário e atentatórios aos princípios da Administração Pública.

7. Demonstrada a participação consciente do corréu beneficiário da operação, inclusive mediante atos destinados à consolidação e ocultação da fraude patrimonial, evidenciando dolo específico apto a ensejar sua responsabilização.

8.A devolução do imóvel ao patrimônio municipal, embora recomponha a titularidade do bem, não afasta a obrigação de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da privação de uso do imóvel por longo período, dos lucros cessantes e dos demais danos patrimoniais remanescentes, inexistindo bis in idem.

9. Mantida a condenação dos requeridos ao ressarcimento dos danos ao erário, a serem apurados em liquidação de sentença, na proporção de 50% para cada um.

Dispositivo e tese

Recurso do Município conhecido e provido para afastar a prescrição das sanções de improbidade administrativa e aplicar ao ex-prefeito as penalidades previstas no art. 12, I, da Lei nº 8.429/1992. Recursos de Vilmar Farias Valim e Vithor Alberto Nunes conhecidos e desprovidos. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento

(i) O ajuizamento da ação de improbidade administrativa dentro do prazo quinquenal previsto no art. 23, I, da redação originária da Lei nº 8.429/1992 impede o reconhecimento da prescrição das sanções por improbidade administrativa; (ii) A restituição de bem público indevidamente alienado não afasta o dever de ressarcimento dos danos remanescentes suportados pelo erário, cuja apuração pode ocorrer em liquidação de sentença; (iii) A utilização de autorização legislativa fraudulenta para alienação de patrimônio público configura ato doloso de improbidade administrativa causador de dano ao erário e violador dos princípios da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 10, 11, 12, II, 18, §1º, e 23, I, da Lei nº 8.429/1992; arts. 5º e 6º do CPC; art. 37 da Constituição Federal.

Jurisprudência citada: STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.404.307/DF; STJ, Tema Repetitivo 1.089; STJ, REsp 1.579.678/PE; STJ, AgInt no AREsp 943.769/PB.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação interposto pelo
Município de Cumaru do Norte
e dar-lhe provimento, e em conhecer dos recursos de apelação interpostos por
Vilmar Farias Valim
e
Vithor Alberto Nunes
e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE, por VILMAR FARIAS VALIM
e por
VITHOR ALBERTO
NUNES contra a sentença (Id. 28494152) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil de Improbidade Administrativa, nos seguintes termos:

“(...) PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para o fim de:

A) HOMOLOGAR o acordo firmado entre o Município de Cumaru do Norte e a empresa MONTE CRISTO CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, nos termos do ID 93830436, determinando a reversão do imóvel de matrícula n. 14.763 ao patrimônio público municipal;

B) RECONHECER a ilegitimidade passiva do requerido GUIDO JURCA NETO, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito quanto a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

C) CONDENAR os requeridos VILMAR FARIAS VALIM e VITHOR ALBERTO NUNES, cada um, na proporção de 50%, ao ressarcimento dos danos causados ao erário municipal, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, conforme art. 18, §1º da Lei nº 8.429/92;

D) RECONHECER a prescrição quanto às demais sanções por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 23, I, da redação original da Lei nº 8.429/92;

E) CONDENAR os requeridos VILMAR FARIAS VALIM e VITHOR ALBERTO NUNES ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 23-B, §2º da Lei nº 8.429/92.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.(...)”.

Na origem (Id. 28494096), o
Município de Cumaru do Norte
ajuizou
Ação de Improbidade Administrativa
em face de
Vilmar Farias Valim
,
Guido Jurca Neto
,
Vithor Alberto Nunes
e
Monte Cristo Construção, Comércio e Locação de Equipamentos Ltda.
(ID 28494096).

O autor noticiou a ocorrência de grave lesão ao patrimônio público decorrente de ato praticado pelo ex-prefeito Vilmar Farias Valim, o qual outorgou, em 10/12/2009, Escritura Pública de Dação em Pagamento de um imóvel de 13,34 hectares, registrado sob a matrícula nº 14.763 do Cartório de Registro de Imóveis de Redenção (ID 28494096:3), à empresa Engeloc (atual Monte Cristo), sob pretexto de pagar dívidas por obras que nunca existiram. Afirmou a ausência de lei autorizativa válida e a prática de fraude legislativa, visto que o Projeto de Lei nº 35/2009, que teria sido aprovado na Câmara Municipal, tratava da denominação de uma escola. Requereu a nulidade da Escritura de Dação em Pagamento e da matrícula 14.763 do CRI de Redenção; condenação dos réus nas sanções do art. 12 da Lei 8.429/92; ressarcimento integral do dano e reversão do imóvel ao patrimônio municipal; e indenização por danos morais coletivos.

A referida dação, avaliada na quantia histórica de R$ 320.000,00, destinou-se a adimplir suposto crédito da empresa Engeloc (atualmente denominada Monte Cristo), referente a obras de calçamento, reforma e construção de prédios municipais (ID 28494096:3). Contudo, o Município asseverou que tais intervenções jamais foram realizadas e que não existia qualquer procedimento licitatório ou autorização legal válida. A Lei Ordinária nº 251/2009, invocada para dar lastro à alienação, não possui registro de aprovação pela Câmara Municipal, apurando-se a falsificação de sua tramitação, visto que o correspondente Projeto de Lei nº 035/2009, de fato, versava exclusivamente sobre a denominação de uma escola municipal (ID 28494096:4).

O juízo de origem deferiu medida liminar determinando a indisponibilidade de bens dos demandados no limite do dano de R$ 320.000,00 (ID 28494100). Notificados, os requeridos apresentaram defesas preliminares por escrito. Vithor Alberto Nunes alegou que ingressou na sociedade da empresa em data posterior à outorga da escritura, de forma que não concorreu para qualquer simulação ou fraude, inexistindo comprovação de dolo em sua conduta (ID 28494101). Vilmar Farias Valim defendeu preliminarmente a ocorrência da prescrição e sustentou a inexistência de prejuízo ao erário ou de dolo de sua parte (ID 28494106). Guido Jurca Neto arguiu sua ilegitimidade passiva ao relatar que jamais anuiu com a compra do imóvel, tendo sido vítima de uma grave falsificação de sua assinatura na Escritura Pública de Compra e Venda outorgada pela empresa Monte Cristo (ID 28494113).

No decorrer do trâmite, Guido Jurca Neto noticiou que a sentença proferida nos autos
da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública nº 0800578-95.2018.8.14.0045 declarou a inexistência daquele negócio jurídico de compra e venda e determinou a nulidade do registro imobiliário
, fazendo com que o imóvel retornasse à esfera patrimonial da requerida Monte Cristo (ID 28494123). Ato contínuo, a sociedade empresária
Monte Cristo propôs acordo judicial
comprometendo-se a
devolver integralmente o lote ao patrimônio

municipal
(ID 28494125), proposta que obteve a
expressa aceitação
do Município (ID 28494130).

A
sentença
de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais (ID 28494152). O juiz homologou a transação firmada para a reversão amigável do imóvel à municipalidade, reconheceu a ilegitimidade passiva do réu Guido Jurca Neto, julgando extinto o feito em relação a ele, e condenou os corréus VILMAR FARIAS VALIM e VITHOR ALBERTO NUNES ao ressarcimento proporcional de 50% para cada dos danos causados, a serem apurados em sede de liquidação (ID 28494152:5). No entanto, o magistrado
reconheceu a prescrição quanto às demais sanções punitivas de improbidade administrativa
sob o argumento de que a demanda foi proposta em março de 2018, ou seja,
mais de cinco anos após a cessação do mandato do ex-prefeito em 2012
(ID 28494152:4).

Irresignado, o
Município de Cumaru do Norte
interpôs recurso de
apelação
sustentando a ocorrência de erro material manifesto da sentença quanto à data do ajuizamento da demanda (ID 28494163). O ente público demonstrou que a petição inicial foi validamente protocolada e distribuída em
19 de dezembro de 2017
(ID 28494096:7), de modo que
o prazo prescricional quinquenal não se escoou,
cabendo afastar a prescrição para aplicar as sanções de improbidade administrativa previstas no artigo doze da legislação de regência. Requereu a reforma da sentença para condenar de VILMAR FARIAS VALIM nas penas do Art.12, inciso II da Lei de Improbidade Administrativa.

Por sua vez, os réus
Vithor Alberto Nunes
e
Vilmar Farias Valim apelaram
insurgindo-se contra a condenação de
ressarcimento
(ID 28494155 e ID 28494159). Ambos sustentaram que a devolução integral e a reversão do imóvel ao patrimônio público do Município satisfazem integralmente a obrigação de recomposição patrimonial, aduzindo que a manutenção da obrigação pecuniária impõe evidente
bis in idem
e enseja o enriquecimento ilícito do ente municipal.

O Município apresentou
contrarrazões
ao recurso dos requeridos aduzindo que o prejuízo sofrido pela coletividade e as fraudes perpetradas restaram sobejamente caracterizados, de forma que a devolução do bem principal não exclui os prejuízos e perdas e danos decorrentes do longo período em que o imóvel esteve indevidamente alienado (ID 28494169).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento dos apelos, opinando pelo provimento do recurso interposto
pela
municipalidade
para afastar a prescrição e pela
rejeição das apelações
manejadas por Vilmar Farias Valim e Vithor Alberto Nunes (ID 31030219).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O exame de admissibilidade dos três recursos de apelação cível interpostos revela o preenchimento integral dos requisitos extrínsecos e intrínsecos exigidos pela legislação processual civil vigente.

No que tange aos requisitos intrínsecos de cabimento, legitimidade e interesse para recorrer, todos os apelantes figuram como sucumbentes em capítulos específicos da sentença recorrida, restando evidente a utilidade e a necessidade dos provimentos jurisdicionais ora postulados perante esta Instância Colegiada. Conhecidos os apelos, passo à análise das razões.

II. ANÁLISE DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Antes de ingressar no exame meritório da controvérsia, cumpre analisar as preliminares suscitadas.

A preliminar de inadequação da via eleita, reiterada pelo réu
Vilmar Farias Valim
sob a alegação de que a anulação de escrituras públicas e o desfazimento de atos legislativos demandariam o ajuizamento de ações civis declaratórias ou anulatórias autônomas, deve ser integralmente rejeitada (ID 28494159).

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a ação de improbidade administrativa constitui instrumento processual plenamente adequado e idôneo para postular a nulidade de atos administrativos e de negócios jurídicos bilaterais celebrados com desvio de finalidade, ofensa à legalidade ou prejuízo ao erário municipal, acumulando-se o pedido declaratório de nulidade com a pretensão de ressarcimento patrimonial e de aplicação de sanções, em prestígio aos princípios da economia processual e da máxima utilidade da prestação jurisdicional.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de inadequação da via eleita, confirmando-se a legitimidade da via adotada pelo Município para buscar a tutela do patrimônio público.

III. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Superadas as matérias preliminares, impõe-se a análise da prejudicial de prescrição, ponto central do inconformismo manifestado pelo
Município de Cumaru do Norte
em suas razões de apelação (ID 28494163).

A sentença de primeiro grau pronunciou a prescrição das sanções punitivas previstas no artigo doze da Lei de Improbidade Administrativa sob a premissa de que a demanda fora proposta somente em março de 2018 (ID 28494152, pág. 5). Contudo, o exame minucioso do histórico de andamentos processuais constantes dos autos revela a ocorrência de erro material manifesto no julgado recorrido.

O mandato eletivo do ex-prefeito
Vilmar Farias Valim
encerrou-se definitivamente no dia 31 de dezembro de 2012 (ID 28494096:3). A ação foi validamente proposta pelo Município em
19 de dezembro de 2017
, consoante chancela de protocolo eletrônico e registro de distribuição inserido de forma expressa no rosto da petição de ingresso (ID 28494096: pág. 2).

Considerando a redação original do artigo 23, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, aplicável ao caso por força da irretroatividade temporal, as ações destinadas a aplicar as sanções da Lei de Improbidade Administrativa prescrevem em
cinco anos após o término do exercício do mandato de prefeito.

Entre o dia
31 de dezembro de 2012
(termo inicial do prazo) e o dia
19 de dezembro de 2017
(data do ajuizamento), transcorreram quatro anos, onze meses e dezoito dias. A
demanda
, portanto, foi
proposta

de forma

tempestiva
, antes da consumação do prazo de cinco anos previsto na legislação de regência.

A interrupção do prazo prescricional retroage à data de ajuizamento da ação com a citação válida dos réus, que restou devidamente concretizada nos autos com a notificação voluntária e o cumprimento dos mandados (ID 28494111 - Pág. 6).

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania é pacífica:

EMENTA: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SECRETÁRIO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ART. 23, I, DA LEI 8.429/92. PRAZO DE CINCO ANOS. TERMO INICIAL. SAÍDA DO GESTOR DO CARGO OCUPADO. INTERRUPÇÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE NO PRAZO LEGAL. 1. Praticado o alegado ato ímprobo durante a gestão do réu à frente da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o prazo prescricional quinquenal, como previsto no art. 23, I, da Lei nº 8.429/92, tem início com a saída do gestor do cargo ocupado. 2. O lapso prescricional previsto no art. 23, I, da LIA é interrompido com o ajuizamento da ação civil de improbidade administrativa pelo Ministério Público ou pessoa jurídica interessada, sendo certo que a posterior citação válida do réu implicará, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC/73, que a mencionada interrupção retroaja "à data da propositura da ação". 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.404.307/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 31/5/2017.)

Ademais, resta pacificada a impossibilidade de aplicação retroativa do novo regime prescricional instituído pela Lei nº 14.230/2021. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, fixou tese categórica no sentido de que o
novo marco temporal
e a
prescrição intercorrent
e são irretroativos, incidindo tão somente a partir da publicação do novo diploma normativo. Vejamos:

TEMA RG 1199: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Por conseguinte, não há que se cogitar de incidência das novas regras prescricionais aos fatos consumados sob a vigência do ordenamento anterior, restando plenamente afastada a prescrição intercorrente ou a aplicação retroativa do prazo de oito anos aos atos praticados em 2009.

Impõe-se, assim, acolher o recurso de apelação interposto pelo
Município de Cumaru do Norte
para afastar o decreto de prescrição de primeiro grau, reconhecendo a
tempestividade da pretensão sancionatória
e abrindo ensejo para o julgamento e a
aplicação das penalidades
de natureza punitiva descritas na Lei de Improbidade Administrativa.

Frise-se que, mesmo se operada a prescrição das sanções punitivas, subsistiria hígido o interesse processual quanto à pretensão de ressarcimento do erário municipal, cuja imprescritibilidade é expressamente tutelada pela Constituição Federal e pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nesse diapasão:

TEMA REPETITIVO STJ Tema 1089 (PRIMEIRA SEÇÃO) [DIREITO ADMINISTRATIVO]: Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92. — Paradigma: REsp 1899407/DF

Afastada a prejudicial de prescrição em relação a todas as sanções, passa-se à análise do mérito e da responsabilidade dos apelados pelas condutas ímprobas narradas na petição inicial.

III. MÉRITO:

III.1. CARACTERIZAÇÃO DOS ATOS DE IMPROBIDADE E RESPONSABILIDADE DOS RÉUS (ID 28494155 e ID 28494159)

Afastada a prejudicial de prescrição em relação a todas as sanções, passa-se à análise da responsabilidade dos réus
VILMAR FARIAS VALIM
e
VITHOR ALBERTO NUNES
pela prática de condutas ímprobas tipificadas nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, com base também no art. 1.013, §3º, CPC (teoria da causa madura), considerando que as provas foram devidamente carreadas aos autos e houve respeito à ampla defesa e contraditório.

O acervo probatório coligido revela de forma indubitável a consumação de uma articulação engendrada para desviar patrimônio público municipal em benefício de interesses particulares
. A conduta do ex-prefeito

VILMAR FARIAS VALIM
destaca-se pela manifesta e consciente violação das normas constitucionais e locais que regem a alienação de bens públicos.

Na condição de Chefe do Poder Executivo, o ex-prefeito outorgou Escritura Pública de Dação em Pagamento transferindo o imóvel de 13,34 hectares à empresa Engeloc (atualmente Monte Cristo), sob a justificativa de adimplir uma
suposta dívida contratual
de R$ 320.000,00 por serviços de calçamento e reforma de prédios públicos (ID 28494096:3). Todavia, restou demonstrado que o
Município jamais realizou qualquer licitação
para tais obras, que sequer foram efetivamente executadas.

Para tentar conferir aparente legalidade ao ato de transmissão patrimonial, o ex-prefeito utilizou-se de expressa fraude legislativa. O réu valeu-se de uma suposta Lei Ordinária Municipal nº 251/2009 (ID 28494097, pág. 18/20). Ocorre que, conforme declarações emitidas pela Secretaria da Câmara Municipal de Cumaru do Norte, não consta nos arquivos legislativos qualquer ata, registro ou documento que ateste a aprovação de lei autorizadora de permuta ou alienação imobiliária no ano de 2009 (ID 28494097, pág.24).

A fraude materializa-se na constatação do ID 28494098 (pág. 17) em que consta imagens do Livro de Ata da 14ª Sessão Ordinária, de 12/12/2009, da Câmara Municipal de Cumaru do Norte, em que o
“Projeto de Lei nº 35/2009, Poder Executivo que nomeia Escola Municipal localizada na sede do Município Zilda Pereira Soares”
" (ID 28494098 - Pág. 19/20)
,
portanto, sem relação com os documentos anteriormente citados que legitimariam eventual ato de permuta.

O ex-prefeito, contudo, de forma dolosa, utilizou a referida numeração de projeto de lei para sancionar e publicar uma lei ordinária de conteúdo totalmente diverso, contendo autorização para a permuta imobiliária irregular (ID 28494097:18), o Projeto de Lei Municipal nº 35/2009 (ID 28494097, pág. 18/20), subscrito pelo Prefeito VILMAR FARIAS VALIM, autorizado pela Lei Municipal nº 251/2009 (ID 28494097, pág. 21/23).

A alienação imobiliária consumou-se em frontal desrespeito ao artigo 33, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Cumaru do Norte, que exige, sob pena de nulidade absoluta, autorização prévia da Câmara Municipal mediante a aprovação de Lei Complementar, com quórum qualificado e prévia realização de audiência pública (ID 28494099, pág. 19). A utilização de lei ordinária fraudada para alienação direta, sem concorrência ou licitação, evidencia o desvio de finalidade e a violação aos princípios da moralidade e legalidade administrativa.

Ressalte-se que GUIDO JURCA NETO, representado por VITHOR ALBERTO NUNES, ajuizou
ação de reintegração de posse visando reaver terreno
que estava localizado no Município de Cumaru do Norte, que teria sido adquirido em pagamento do próprio Ente Municipal, e cuja área estava invadida (ID 28494096, pág. 45). Portanto, houve dolo voltado à apropriação e uso de bem público.

A conduta de

Vithor Alberto Nunes
também se revela eivada de grave ilicitude e dolo específico. Na condição de sócio e administrador da sociedade empresária beneficiária Monte Cristo (ID 28494101), o réu concorreu diretamente para a consecução e ocultação do desvio patrimonial.

A participação de
Vithor Nunes
consolidou-se na
simulação de negócios

jurídicos
para tentar dificultar a reversão do bem ao patrimônio público. O réu subscreveu, como vendedor em nome da empresa, Escritura Pública de Compra e Venda transferindo ficticiamente a propriedade do imóvel a Guido Jurca Neto pelo valor irrisório de R$ 30.000,00 (ID 28494096, pág.29).

No ID 28494113 – pág. 23/32, consta
laudo pericial atestando a falsificação da assinatura
do senhor GUIDO JURCA NETO, em suposta procuração pública (ID 28494096, pág. 43) outorgada à VITHOR ALBERTO NUNES, e que ao tomar conhecimento dos fatos, revogou a procuração (ID 28494113, pág. 39). Já a empresa Monte Cristo Construção, procedeu devolução do imóvel ao patrimônio do Município de Cumaru do Norte (aquiescido pela parte autora), sendo tal ato homologado pelo juízo na r. sentença.

Como demonstrado pela sentença judicial anulatória com trânsito em julgado, a assinatura de GUIDO JURCA NETO na referida escritura foi falsificada (ID 28494113; ID 28494123). VITHOR NUNES utilizou-se de procuração outorgada por GUIDO para atuar em seu nome e ajuizar ação de reintegração de posse contra os ocupantes da área (ID 28494096, pág. 45), visando conferir legitimidade e consolidar a posse mansa sobre a área, em evidente dolo de ocultação da fraude originária.

O dolo específico de ambos os réus, para fins de ressarcimento ao erário, resta plenamente configurado pela consciência e vontade de produzir o resultado ilícito, consistente na dilapidação do patrimônio municipal mediante simulação de dívida e falsificação ideológica de atos legislativos e registrais. Suas condutas subsumem-se, com clareza, às hipóteses dos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, impondo-se a responsabilização proporcional pela lesão provocada ao erário.

III.2 DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM

Os apelantes
Vilmar Farias Valim
(ID 28494159) e
Vithor Alberto Nunes
(ID 28494155) argumentam que a homologação do acordo de devolução do bem imóvel ao patrimônio público do
Município de Cumaru do Norte
afasta integralmente o dever de ressarcimento de danos. Sustentam que a condenação em pecúnia para o mesmo fim configura enriquecimento ilícito do Município e inadmissível dupla punição pelo mesmo fato (
bis in idem
).

Entretanto, as razões apresentadas pelos recorrentes carecem de amparo fático e fundamento jurídico. A tese confunde a mera devolução da propriedade do imóvel com a integral reparação dos prejuízos econômicos e sociais causados pelo ato ímprobo ao longo de mais de treze anos.

A restituição ou devolução do bem principal não elide a ocorrência do ato de improbidade nem apaga o dano ao erário verificado durante o período em que a Administração Pública ficou privada de usar e fruir do seu próprio patrimônio.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADO NO ART. 10, I, DA LEI DE IMPROBIDADE. DANO AO ERÁRIO. DANO CONSUMADO NO INSTANTE EM QUE INVERTIDA A POSSE DO BEM SUBTRAÍDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO AGENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, DIVERGINDO DO MINISTRO RELATOR. 1. Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública por improbidade administrativa em razão da subtração de 40 (quarenta) caixas de papel offset, tamanho A-4, do acervo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. O material subtraído foi restituído à Administração Pública, após apreensão pela Polícia Federal em estabelecimento comercial, tendo sido o réu, ora recorrente, condenado com fundamento no art. 10, I, da Lei n. 8. 429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa). 2. É inquestionável que o recorrente e os demais réus, cada um com determinado comportamento, concorreram para a subtração de 40 caixas de papel offset pertencentes à ECT, o que, inequivocamente, causou prejuízo ao patrimônio público a partir do momento em que o bem foi retirado da empresa e esteve sob a posse dos réus. A subtração das caixas de papel gerou efetiva e ilícita diminuição de patrimônio da Administração Pública e a recuperação dos bens não apaga do mundo dos fatos seu antecedente lógico, o dano ao erário, que de fato ocorreu. 3. O ressarcimento ou restituição dos bens à Administração Pública por ato daquele que praticou a conduta ímproba ou por ato de terceiro, como no caso, pode devolver o estado anterior das coisas para fins de aferição da responsabilidade pela reparação integral do prejuízo, todavia não faz desaparecer o ato de improbidade que gerou inicialmente o dano ao erário. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.579.678/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2019, DJe de 4/6/2019.)

A condenação ao ressarcimento, consagrada no artigo 18, parágrafo 1º, da Lei de Improbidade Administrativa, não ostenta natureza de sanção propriamente dita, mas sim de consequência necessária para recomposição patrimonial, sendo perfeitamente exigível de forma autônoma. Acerca da natureza jurídica do ressarcimento ao erário, a jurisprudência fixou a seguinte orientação:

EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DE DOLO. DANO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS
. 1.A Lei de Improbidade Administrativa tem como requisito para o recebimento da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, a existência de indícios da prática de ato lesivo ao patrimônio público ou contra os princípios da Administração Pública, mediante análise perfunctória da adequação dos fatos narrados à conduta imputada aos réus. 2.A caracterização da improbidade administrativa depende de comprovação de atos que importem em enriquecimento ilícito em razão do recebimento de vantagem patrimonial indevida (art. 9º), prejuízo ao erário por ação ou omissão (art. 10), concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário (art. 10-A) ou que atentem contra os princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições (art. 11), além do elemento subjetivo do tipo, que exige a conduta dolosa no caso dos artigos 9º e 11 e com culpa grave no art. 10. 3.Na hipótese está caracterizada ofensa ao artigo 10, da Lei nº 8.492/92, ante comprovação de dano patrimonial suportado pelo erário. 4.Demonstrado pelo conjunto probatório que as contribuições previdenciárias recebidas não foram repassadas ao órgão previdenciário, incidem os agentes públicos responsáveis em violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, com afronta direta ao art. 37 § 1º da CR. 5.As sanções do art. 12, II, da Lei nº 8.8429/1992, em virtude dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser aplicados de acordo com a gravidade do ato e a efetiva extensão da lesão ao patrimônio público. REMESSA OBRIGATÓRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 0160315.29.2007.8.09.0002, SANDRA REGINA TEODORO REIS - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, julgado em 29/05/2020 22:41:43)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ATO CONFIGURADO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo, sendo "indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou, pelo menos, eivada de culpa grave nas do artigo 10
" (AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011). 3. Hipótese em que, em face das premissas fáticas assentadas no acórdão objurgado, que reconheceu o enquadramento do recorrente nos atos de improbidade administrativa (art. 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992), com a indicação expressa do elemento subjetivo (dolo), a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 4. Esta Corte consolidou o entendimento de que é viável a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa quando, da leitura do acórdão recorrido, verificar-se a desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas. 5. No presente caso, a imposição da multa civil no importe referente ao total do dano, a suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos e a proibição de contratar com o poder público por um lustro evidenciam que a pena foi fixada dentro de um juízo de proporcionalidade, o que inviabiliza qualquer reproche a ser realizado na via excepcional. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 943.769/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 18/12/2018.)

No caso concreto, o imóvel público de
13,34 hectares esteve ilegalmente sob o domínio de terceiros de 2009 a 2025.
Durante esse considerável período, o Município de Cumaru do Norte sofreu prejuízos remanescentes e periféricos que vão muito além da propriedade do terreno.

Trata-se de danos decorrentes de lucros cessantes, impossibilidade de uso da área para fins institucionais e desvalorização mercadológica do bem, cuja efetiva demonstração e quantificação para a fase liquidatória.. Acrescenta-se a isso o fato de que a área em litígio encontra-se atualmente ocupada por centenas de famílias carentes, gerando ao Município custos excepcionais para a implantação e condução de programa de regularização fundiária urbana de interesse social (REURB-S), conforme noticiado pela própria municipalidade (ID 28494132).

A devolução do lote resolve o domínio da terra, mas não repara esses prejuízos periféricos sofridos pela coletividade. Portanto, a condenação ao ressarcimento dos danos, cuja exata dimensão e quantificação deverão ser apuradas em sede de liquidação de sentença, é providência indispensável para assegurar a reparação integral, nos moldes em que decidido em primeiro grau.

Não há que se falar em
bis in idem
ou enriquecimento indevido da Administração Pública, uma vez que a
devolução do imóvel decorreu de acordo amigável homologado em relação à empresa Monte Cristo
(ID 28494152, pág. 5), ao passo que a condenação pecuniária ao ressarcimento dos danos remanescentes atinge as pessoas físicas de
Vilmar Farias Valim
e
Vithor Alberto Nunes
(ID 28494152, pág. 5), responsáveis diretos pelo conluio fraudulento que lesou os cofres municipais.

Dessa forma, impõe-se
manter integralmente
a
condenação
de VILMAR FARIAS VALIM e VITHOR ALBERTO NUNES ao
ressarcimento
dos danos causados ao erário municipal, a ser liquidada na proporção de 50% para cada um, nos termos em que determinado na r. sentença recorrida.

III.3 DA DOSIMETRIA DE PENALIDADE QUANTO AO EX-GESTOR MUNICIPAL (INCIDÊNCIA DA LEI N. 12.230/2021)

Primeiramente, válido ressaltar que o Ente Municipal ao manejar o apelo (ID 28494163), requereu a reforma do julgado apenas quanto ao apelado Vilmar Valim, ex-gestor municipal quanto as penas do art. 12, inciso II, da LAI.

Analisado o dolo na conduta praticada pelo réu Vilmar Farias Valim, urge o dever de aplicar a dosimetria nas sanções. O inciso I e XII do art. 10º da Lei nº 8429/92 – Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

No concernente às sanções aplicáveis à espécie, segue transcrição do inciso II do art. 12 da LIA, que deverá nortear a aplicação proporcional da abstração legal ao caso concreto. Vejamos:

Art. 12.
Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonia
l, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos;

A tarefa em questão impõe o tratamento coerente com os termos estipulados pela legislação, caminhando de forma razoável na discricionariedade reservada ao magistrado pelo legislador, no inciso II, do art. 12, da Lei nº 8429/92, necessariamente aplicável à espécie

Em que pese a conduta do réu se adeque à tipicidade legal epigrafada, o parágrafo único do art. 12 estabelece os vetores da graduação das penas, para assim fazer aproveitar a inteireza do instituto da pena em seu mister pedagógico-punitivo.

A conduta de VILMAR FARIAS VALIM foi delineada no tópico anterior.

Em que pese o terreno ter voltado ao patrimônio municipal posteriormente através de acordo amigável homologado em relação à empresa Monte Cristo, a área de 13,34 hectares esteve ilegalmente sob o domínio de terceiros de 2009 a 2025. Durante esse considerável lapso temporal, o Município de Cumaru do Norte teve prejuízos, já que a área deixou de lhe pertencer, tais prejuízos decorrem da lógica como impossibilidade do uso para outras finalidades, desvalorização mercadológica, além do que, conforme consta nos autos, a área foi ocupada por “centenas” de famílias carentes.

O valor quantificado
a título de ressarcimento ao erário público
deverá observar o valor histórico (R$ 320.000,00), cujo montante atualizado será apurado em liquidação de sentença. Todavia, há necessidade de se estabelecer um valor para a multa civil prevista dentre as penalidades do art. 12, inciso II, da Lei 8.420/92

À luz do expressivo valor a ser apurado, assim como do considerável período em que perdurou a prática ilícita; ainda, e que não há prova nos autos de maiores prejuízos causados aos jurisdicionados, entendo despiciendo aplicar as sansões relativas à perda da função pública, haja vista que também não há informações acerca de ocupação de função pública exercida pelo réu, todavia, o dano causado decorreu justamente por conta da atividade política exercida pelo réu VILMAR FARIAS VALIM, ex-prefeito de Cumaru do Norte.

Considerando o tempo de 16 anos entre o início do fato gerador da peleja judicial (2009) e à devolução do imóvel ao erário público (2025), tenho que
06 (seis) anos de suspensão dos direitos políticos do réu
Vilmar Farias Valim, é medida adequada e proporcional

A
multa civil
comporta na espécie, em virtude do caráter patrimonial da conduta, alinhado a necessidade de imposição de medida coibidora de práticas futuras, pelo que condeno os réus ao seu pagamento de 10% sobre o valor da causa, ou seja,
R$32.000,00
, que também corresponde a 10% sobre o valor atribuído ao imóvel, em nome do princípio da proporcionalidade.

Sobre a
proibição de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de 06 (seis) anos
, aplico a condenação, em virtude da nítida tentativa de se beneficiar do fato, inclusive pelo meio fraudulento utilizado, forjando ato do poder legislativo municipal, donde emerge a perda da confiança inerente a qualquer vínculo que se pretenda manter com o Poder Público.

Ante todo o exposto:

a)
conheço
do recurso de apelação interposto pelo
Município de Cumaru do Norte
(ID 28494163) e
dou-lhe provimento
para, reformando parcialmente a r. sentença de primeiro grau (ID 28494152), afastar o decreto de prescrição em relação às sanções punitivas aplicáveis ao réu
Vilmar Farias Valim
, condenando-o, por conseguinte, com fundamento no artigo 12, inciso II, da Lei nº 8.429/1992 , à suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 06 (seis) anos; ao pagamento de multa civil em 10% sobre o valor da causa, ou seja, R$32.000,00, que também corresponde a 10% sobre o valor atribuído ao imóvel; e seis (seis) anos à proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

b)
conheço
do recurso de apelação interposto por
Vilmar Farias Valim
(ID 28494159) e
nego-lhe provimento
, mantendo sua condenação proporcional de 50% ao ressarcimento dos danos causados ao erário municipal, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do artigo 18, parágrafo 1º, da Lei nº 8.429/1992;

c)
conheço
do recurso de apelação interposto por
Vithor Alberto Nunes
(ID 28494155) e
nego-lhe provimento
, mantendo sua condenação proporcional de 50% ao ressarcimento dos danos causados ao erário municipal, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do artigo 18, parágrafo 1º, da Lei nº 8.429/1992 ;

d)
mantenho os demais termos da r. sentença recorrida
(ID 28494152), inclusive no que tange à homologação do acordo de reversão da propriedade do imóvel de matrícula nº 14.763 ao patrimônio do Município de Cumaru do Norte e ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do requerido
Guido Jurca Neto
, com sua consequente exclusão da lide.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das mutas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 30/06/2026